Tribunal: TJDFT
Processo: 0734762-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734762-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICE ALVES DE LIMA AGRAVADO: HDL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por VERONICE ALVES DE LIMA contra decisão proferida pela MMa Juíza da Primeira Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação no 0709913-44.2024.8.07.0004. Inconformada, a parte agravante apresentou o presente recurso de agravo de instrumento e pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo juntado apenas a sua carteira de trabalho digital – ID no 63100655. Dessa forma, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada aos autos de documentação que comprove a sua condição alegada, tal como a declaração de hipossuficiência, e/ou a comprovação do pagamento do preparo, sob pena de indeferimento do benefício. Após, voltem-me conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador